Tribunal: STJ
Processo: 1034269-26.2021.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016033 - SP(2025/0289214-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ABC REALTY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: ISEC SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
LUIS FERNANDO DE RESENDE LIMA - MG198646
AGRAVADO
: RODRIGO BASTOS CARNEIRO
ADVOGADA
: PATRICIA ESTEL LUCHESE PEREIRA - SP298348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54038384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bbe20908-61c9-41ef-9a06-d5f39532566e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bbe20908-61c9-41ef-9a06-d5f39532566e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016033 - SP (2025/0289214-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ABC REALTY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: ISEC SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
LUIS FERNANDO DE RESENDE LIMA - MG198646
AGRAVADO
: RODRIGO BASTOS CARNEIRO
ADVOGADA
: PATRICIA ESTEL LUCHESE PEREIRA - SP298348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

Documento eletrônico VDA53236760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:32
Código de Controle do Documento: dc4756b4-5605-41fe-bd36-1f5cae401cd4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 530-543) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
(fls. 525-526).
Súmula n. 284/STF
Em suas razões, a parte agravante alega que (fls. 533-534):
12. Assim, conforme entendimento deste E. Superior Tribunal de Justiça,
“tendo a Corte de origem descrito toda a situação fática para uma nova
valoração jurídica, torna-se desnecessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, não sendo o caso de se aplicar o óbice da Súmula 07/STJ.
Precedentes”.
13. É exatamente a hipótese do presente caso, pois, simplesmente, pretende-
se que se reconheça nesse Recurso Especial a violação da
e,
Lei 9.514/97
por consequência, do
questões que independem da reanálise
Tema 1095/STJ,
de provas em qualquer grau.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 548).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 525-526):
Cuida-se de Agravo interposto por ABC REALTY DE INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ABC REALTY DE INVESTIMENTOS ,
verifica-se que incide a
IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
Súmula n. 284/STF,
porquanto há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar
quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha
indicado violação à MP 2.180-35/01 e à
não apontou, com
Lei n. 4.414/64,
precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão
recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a
Documento eletrônico VDA53236760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:32
Código de Controle do Documento: dc4756b4-5605-41fe-bd36-1f5cae401cd4

indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos
dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”. (AgInt no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.468.671/RS,
30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
Rel.
AREsp n. 1.641.118/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt
no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 744.582/SC,
DJe de 1.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.305.693/DF,
Quarta Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.475.626/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de
4.12.2017;
AgRg
no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 546.951/MT,
22.9.2015; e
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.304.871/SP,
Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:32
Código de Controle do Documento: dc4756b4-5605-41fe-bd36-1f5cae401cd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.033 / SP
Número Registro: 2025/0289214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10342692620218260224
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ABC REALTY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : ISEC SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
LUIS FERNANDO DE RESENDE LIMA - MG198646
AGRAVADO
: RODRIGO BASTOS CARNEIRO
ADVOGADA
: PATRICIA ESTEL LUCHESE PEREIRA - SP298348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO EMPREENDIMENTOS E
Documento eletrônico VDA54012052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:36
Código de Controle do Documento: cd6f9a2e-60b8-43ab-933d-54cb92c2efa7

PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ABC REALTY DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : ISEC SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
LUIS FERNANDO DE RESENDE LIMA - MG198646
AGRAVADO
: RODRIGO BASTOS CARNEIRO
ADVOGADA
: PATRICIA ESTEL LUCHESE PEREIRA - SP298348
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:36
Código de Controle do Documento: cd6f9a2e-60b8-43ab-933d-54cb92c2efa7